Tribunal: STJ
Processo: 5065749-93.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059347 - SC (2025/0371162-1)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
OSJUAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS APICOLAS LTDA
ADVOGADOS
:
JAIR FRANCISCO VERDI - SC011053
AMILTO MARTINS - SC011531
AGRAVADO
:
ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. As questões jurídicas vinculas aos dispositivos legais apontados como
violados não foram analisadas pelo Tribunal de origem, apesar da oposição
de embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do
CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide
a Súmula n. 211/STJ.
2. A falta de indicação da ofensa ao art. 1.022 do CPC impede ainda o
eventual reconhecimento do prequestionamento ficto.
3. O art. 524, § 5o, do CPC faz expressa remissão a outros preceitos legais
não indicados como violados pelo agravante, circunstância que evidencia
deficiência na fundamentação recursal, nos termos da Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57106502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff5c3248-83df-4660-8b59-c16080875a4d

Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff5c3248-83df-4660-8b59-c16080875a4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059347 - SC(2025/0371162-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OSJUAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS APICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JAIR FRANCISCO VERDI - SC011053
AMILTO MARTINS - SC011531
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
SÚMULA
N.
211/STJ
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 284/STF
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. As questões jurídicas vinculas aos dispositivos legais apontados como
violados não foram analisadas pelo Tribunal de origem, apesar da oposição
de embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide
a
.
Súmula n. 211/STJ
2. A falta de indicação da ofensa ao art. 1.022 do CPC impede ainda o
eventual reconhecimento do prequestionamento ficto.
3. O
§ 5o, do CPC faz expressa remissão a outros preceitos legais
art. 524,
não indicados como violados pelo agravante, circunstância que evidencia
deficiência na fundamentação recursal, nos termos da
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 396-410) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 389-392).
Documento eletrônico VDA56573239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 24c8171b-81ed-4678-b0c0-934d8efebc05

Em suas razões, a parte alega que:
(i) "não se exige a manifestação expressa dos dispositivos legais tidos por
violados (CPC, arts. 5o e 7o), devendo ser considerada observada a regra do artigo
(fl. 402); e
1.025 do Codex Processual"
(ii) "o dispositivo tido por violado (CPC,
§ 5o) possui uma
art. 524,
especialidade única, na medida em que, ausente a apresentação dos documentos
necessários à liquidação do julgado antes do início do cumprimento de sentença,
" (fl. 405).
incide a sanção de correção dos cálculos apresentados pelo Credor
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 414-425), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 389-392):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n.

7/STJ,
e
(fls. 200-202).
211/STJ
282/STF
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 131):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBASADO EM SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTA-
CORRENTE. DECISÃO QUE ORDENOU A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO
DA PARTE AUTORA.
1 - ALEGADA DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME
PERICIAL CONTÁBIL. TESE RECHAÇADA. POSSIBILIDADE DE O
MAGISTRADO, NO EXERCÍCIO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO,
DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL QUANDO
HOUVER
FUNDADAS
DÚVIDAS
SOBRE
OS
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELAS PARTES, VISANDO À APURAÇÃO DO
VALOR DEVIDO POR MEIO DE CÁLCULOS DE EXPERT, À LUZ DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, A
ART. 370
APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO
§ 5o, DO CPC
ART. 524,
EXIGE CAUTELA, ESPECIALMENTE QUANDO PARTE DO
CÁLCULO FOI ELABORADO POR ESTIMATIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
2 - HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER ADIANTADOS
PELO VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 871 DO STJ. PRECEDENTES. CASO
CONCRETO EM QUE OS HONORÁRIOS DEVERÃO SER
ADIANTADOS PELO BANCO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO NO
PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56573239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 24c8171b-81ed-4678-b0c0-934d8efebc05

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 152-155).
Nas razões do recurso especial (fls. 160-174), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i)
§ 5o, do CPC, pois "
art. 524,
a oportunidade para apresentação dos
documentos comuns e essenciais à apuração do crédito da parte é uma só:
" (fl. 171). Assim, "
e ela antecede ao pedido de cumprimento de sentença
a
penalidade para o devedor desidioso que não apresenta os documentos
comuns e necessários a apuração dos créditos é a correção dos cálculos
apresentados pelo exequente, não cabendo, salvo melhor juízo, que seja
nomeado perito para realização de perícia com o que efetivamente consta
" (fl. 171);
dos autos – posto que, por razões óbvias, se dará incompleta
(ii)
do CPC, tendo em vista o princípio da especialidade; e
art. 370
(iii) arts. 5o e 7o do CPC, diante da ofensa à igualdade de direitos e deveres
processuais, permitindo-se que "o devedor escolha quais e quando
" (fl. 173)
apresenta documentos
No agravo (fls. 204-218), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 220-236).
É o relatório.
Decido.
No caso, o Tribunal
manteve a designação de perito judicial para
a quo
apuração do débito exequendo, determinando-se, contudo, o pagamento dos
honorários pelo devedor. Confira-se (fls. 12-130):
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo de ação
revisional de contratos vinculados à conta-corrente.
Insurge-se o agravante contra a decisão que designou perícia contábil.
Sabe-se, a propósito, que esta Corte firmou posicionamento no
sentido de que, estando o feito em fase de impugnação ao
cumprimento da sentença, poderá o magistrado, emergindo fundadas
dúvidas acerca dos cálculos elaborados pelas partes, aliada à própria
complexidade dos cálculos a serem examinados, buscar a apuração
do exato valor mediante cálculo do contador extrajudicial, à luz do
artigo 370 do atual Código de Processo Civil (vide: Agravo de
Instrumento n. 2012.011436-8, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em
9.10.2012; Agravo de Instrumento n. 2011.035947-1, rel. Des. Carlos
Alberto Civinski, j. em 10.5.2012).
E, devendo, em obediência ao
§ 2o, do atual Código de
art. 524,
Processo Civil, quando houver dúvida acerca dos valores
apresentados pelos litigantes, ser realizado o encaminhamento dos
autos à contadoria judicial para a apuração ou, diante da
complexidade, ser sugerida a nomeação de um perito contábil. Foi o
que ocorreu no caso (evento 217, DESPADEC1).
Assim, entendo que o Juiz é o destinatário da provas, cabendo a ele,
diante de seu livre convencimento, determinar a produção daquelas
que entender necessárias, diante da complexidade dos cálculos que
se evidenciaram.
Necessário registrar que o próprio agravante havia solicitado a
realização de perícia com base nos documentos constantes dos autos,
conforme petição do evento 113, PET1:
2. De outra banda, considerando que todos os documentos de
que o Requerente dispunha já se encontram nos autos, bem
Documento eletrônico VDA56573239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 24c8171b-81ed-4678-b0c0-934d8efebc05

como que o Demandado nada apresenta, há que se nomear
perito, na conformidade com o artigo 511 do CPC, sem prejuízo
das providências de que trata o artigo 512 do mesmo Codex.
É o quanto se requer.
Por outro lado, a homologação do cálculo do agravante com base no
§ 5o, do CPC, requer cautela ou mesmo investigação por
art. 524,
parte do juízo, já que parte do cálculo foi elaborado por estimativa
(evento 140, PLANILHA DE CÁLCULO3).
A parte agravada também apresentou cálculo referente aos meses em
que não houve juntada dos extratos (
a
)
julho/1994
setembro/1995
(evento 180, ANEXO3).
Assim, mostra-se razoável a nomeação de perito para que auxilie o
juízo a dirimir a controvérsia entre os cálculos.
A juntada de documentos pode ser realizada nesta fase, inclusive se
solicitado pelo expert, não havendo falar em preclusão, notadamente
diante da incerteza dos valores devidos no período em que não há
extratos nos autos. Aliás, a controvérsia entre as partes sobre a
abrangência do período a ser apurado, no que toca a julho de 1994 a
setembro de 1995, deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau,
sob pena de supressão de instância.
[...]
No que toca à responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais, razão assiste ao agravante, na medida em que o disposto no
do CPC, em regra, não se aplica na fase de cumprimento de
art. 95
sentença, devendo as custas serem adiantadas pelo vencido na fase
de conhecimento.
[...]
Tem aplicação, ainda, por analogia, o Tema 871 do STJ: "Na fase
autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."
Recurso provido no ponto. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para determinar que
os honorários periciais sejam antecipados pelo agravado.
No que diz respeito à alegada ofensa à igualdade de direitos e deveres
processuais (arts. 5o e 7o do CPC) e observância do princípio da
especialidade (em detrimento da incidência do
do CPC), as teses e
art. 370
o conteúdo normativo de tais dispositivos não foram apreciados pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios.
a quo
Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide a Súmula
n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
No tocante à violação do 524, § 5o, do CPC, constata-se, na espécie, que a
norma faz expressa referência a outros dispositivos legais que não foram
objeto de indicação por parte do agravante, o que caracteriza fragilidade na
fundamentação recursal, a teor da
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Documento eletrônico VDA56573239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 24c8171b-81ed-4678-b0c0-934d8efebc05

Nos termos da decisão agravada, as questões jurídicas vinculas aos arts. 5o,
7o e 370 do CPC não foram analisadas pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
.
Súmula n. 211/STJ
Ademais, competia à parte suscitar afronta ao
do CPC,
art. 1.022
circunstância não adotada, o que impede o reconhecimento do prequestionamento
ficto, na linha da jurisprudência do STJ: "'A admissão de prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC), em recurso especial, exige que, no mesmo recurso,
e
seja indicada
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei' (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.398.148/MT
" (AgInt no
, minha
julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)
AREsp n. 3.013.363/DF
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifei).
9/3/2026,
12/3/2026
Por outro lado, o
§ 5o, do CPC faz expressa remissão a outros
art. 524,
preceitos legais não indicados como violados pelo agravante, circunstância que
evidencia deficiência na fundamentação recursal, nos termos da
.
Súmula n. 284/STF
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:21
Código de Controle do Documento: 24c8171b-81ed-4678-b0c0-934d8efebc05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.347 / SC
Número Registro: 2025/0371162-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009474720168240039 50657499320248240000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSJUAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS APICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JAIR FRANCISCO VERDI - SC011053
AMILTO MARTINS - SC011531
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSJUAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS APICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JAIR FRANCISCO VERDI - SC011053
AMILTO MARTINS - SC011531
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
TERMO
Documento eletrônico VDA57080560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:03
Código de Controle do Documento: 964a6cac-fac1-431a-8ac6-99883985e157

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:03
Código de Controle do Documento: 964a6cac-fac1-431a-8ac6-99883985e157